Tribunal: TJES
Processo: 0000928-60.2014.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-60.2014.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRIELE NEITZEL MENEGHELLI
RECORRIDO: SUPERMERCADO DOM BOSCO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000928-60.2014.8.08.0066

ORIGEM:
Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE
: ANDRIELE NEITZEL

RECORRIDO
: SUPERMERCADO DOM BOSCO LTDA ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),
Dra. Ana Flávia Melo Vello
(1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 833, X DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao analisar os autos, vê-se que a parte Executada, a partir do mês de outubro de 2021, utiliza sua conta poupança como se corrente fosse, vez que realiza movimentações financeiras atípicas (saques e lançamento de débito automático), o que descaracteriza a impenhorabilidade da caderneta de poupança prevista no art. 833, X do CPC. Dessa forma, entende-se que não merece reforma a r. sentença guerreada.

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)